Tribunal: TJPA
Processo: 0804046-37.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10364 - Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804046-37.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: DAVID JERRY RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DISCIPLINAR DE MILITAR ESTADUAL ESTÁVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que anulou ato administrativo de licenciamento disciplinar de praça da Polícia Militar. O impetrante, submetido a Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADS), adquiriu estabilidade no cargo durante o trâmite do processo, fato que, segundo o acórdão embargado, exigiria a conversão do procedimento em Conselho de Disciplina, conforme previsto na Lei Estadual nº 6.833/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado considera que o ato de licenciamento fundamentado no PADS, sem conversão para Conselho de Disciplina após a estabilidade, viola os princípios do devido processo legal, da legalidade e do juiz natural.

Rejeita a alegação de ilegitimidade passiva do Governador, reconhecendo sua competência para decidir sobre o recurso hierárquico referente ao ato coator.

Entende que não há omissão quanto ao princípio do
tempus regit actum
, pois ficou consignado que o militar era estável à época do licenciamento, tornando inaplicável o rito sumário do PADS para estáveis.

Reafirma que a ausência de julgamento colegiado configurou prejuízo efetivo ao militar, em afronta ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Conclui que os embargos não apontam vícios processuais que justifiquem a integração ou modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A aquisição de estabilidade por militar estadual durante o trâmite de processo administrativo disciplinar sumário (PADS) exige a conversão do procedimento para Conselho de Disciplina, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal.

O Governador do Estado possui legitimidade passiva para responder por atos administrativos relacionados ao indeferimento de recursos hierárquicos em processos disciplinares.

O princípio
pas de nullité sans grief
não afasta a nulidade de ato administrativo que descumpre rito processual previsto em lei quando este implica prejuízo ao administrado.

A ausência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, implica na sua rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 6.833/2006, arts. 78 e 112; LINDB, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada no caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, sob a Presidência da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração nos termos do voto da Relatora proferido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno realizada entre 29.01.2025 a 05.02.2025.

Não participaram do julgamento os Desembargadores Rômulo Nunes, Maria Filomena Buarque e Mairton Marques Carneiro

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em mandado de segurança oposto sobre o v. acórdão ID6699023.

Em síntese o embargado, militar estadual, foi submetido a um Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADS) que resultou no seu licenciamento a bem da disciplina, antes de adquirir estabilidade no cargo.

Durante o trâmite do PADS, o militar adquiriu estabilidade, o que, segundo o julgamento original, deveria ter levado a uma mudança no rito do processo para Conselho de Disciplina, mas isso não ocorreu.

Assim, a principal controvérsia no Mandado de Segurança residiu na validade do PADS frente à aquisição de estabilidade pelo militar no curso do processo e no impacto dessa estabilidade sobre o rito administrativo.

O Tribunal Pleno concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante (embargado), anulando o licenciamento com base em suposta violação ao devido processo legal, por não ter sido observado o rito colegiado do Conselho de Disciplina após a aquisição da estabilidade.

O v. Acórdão embargado se fundamentou na ofensa ao devido processo legal pela manutenção do PADS em vez da adaptação ao rito colegiado, conforme exigido pela estabilidade adquirida. Considerou-se que a Administração Pública desrespeitou o art. 112 da Lei Estadual 6.833/2006 ao não alterar o procedimento administrativo.

Eis a ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR QUE ADQUIRIU ESTABILIDADE DECENAL NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO PADS. IMPOSSIBILIDADE DO LICENCIAMENTO DE POLICIAIS MILITARES ESTÁVEIS A PARTIR DE PADS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA. RITOS DISTINTOS QUANTO A COMPOSIÇÃO DA AUTORIDADE PROCESSANTE. PREVISÃO ESTABELECIDA NA LEI ESTADUAL N. 6.833/06. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO JUIZ NATURAL. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DECORRENTE DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS REFERIDOS DE RIGOR A ANULAÇÃO DO ATO QUE INDEFERIU O RECURSO HIERÁRQUICO DE LICENCIAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Inconformado o Estado do Pará opôs esses embargos de declaração arguindo essencialmente que o Governador não é responsável pelos atos administrativos relacionados ao processamento e julgamento do PADS, pois essas atribuições cabem ao Comandante-Geral da Polícia Militar; que a nulidade foi decretada por mera formalidade, sem demonstração de prejuízo ao embargado, violando o princípio do
pas de nullité sans grief
; que a escolha do procedimento disciplinar deve observar a situação funcional do servidor no momento da instauração do processo, conforme o princípio do "tempus regit actum" e o art. 24 da LINDB.

Finalmente, sustenta que a ampla defesa e o contraditório foram plenamente assegurados ao militar durante o PADS, e que o procedimento colegiado não teria gerado resultado diverso.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração com a atribuição dos efeitos infringentes e ulterior denegação da segurança.

Sem contrarrazões conforme certidão ID

17329540.

É o relatório.

VOTO

Vou rejeitar os presentes embargos de declaração.

O argumento de omissão quanto a ilegitimidade passiva do Comandante em Chefe da PMPA não prospera na medida que o ato coator se caracteriza pelo indeferimento do recurso hierárquico, apreciado por sua EXA. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

Noutra senda, o r. acórdão analisou a (in)validade do processo administrativo com base na aquisição de estabilidade, restando evidenciado ofensa ao princípio do
pas de nullité sans grief
na medida que expressamente se pronunciou afirmando que a “
manutenção de estrutura processante monocrática mesmo depois de o requerido ter alcançado a estabilidade e, por conseguinte, amparado pelo
direito
de ser sindicado por um órgão colegiado, maculou a legalidade do julgamento posterior
”.

Também inexiste omissão quanto a apreciação do princípio
tempus regit actum
uma vez que restou consignado no r. acórdão que
“na ocasião da prática do ato licenciamento em 27/06/2019, qual seja, o licenciamento a bem da disciplina com fundamento nos artigos 26, I c/c 107, parágrafo único, II, ambos da Lei n. 6.833/06, o militar já gozava de estabilidade decenal”
e “
as punições existentes na Lei n. 6.833/06 o
licenciamento a bem da disciplina só pode ser aplicado em relação as praças não estáveis
”, além do que o acórdão também registrou que
“o art. 78 da mesma lei assegura aos policiais militares que os processos e procedimentos na seara disciplinar devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o que remete para a aplicação do art. 112 da mesma lei que explicita que o conselho de disciplina (CD)
tem a finalidade de julgar a capacidade para permanecerem na ativa
do aspirante-a-oficial e das demais
praças com estabilidade”
.

Evidentemente que restou consignado que a não mudança no rito do processo administrativo, desconsiderou o devido processo legal, cuja mácula se caracteriza em prejuízo efetivo ao militar, que teve negado um julgamento colegiado e demais garantias para o contraditório pleno.

Finalmente, não foram identificadas contradições ou obscuridade insanáveis no julgamento original. Obscuridades também não são aparentes, pois a
ratio decidendi
está clara, reconhecida a violação ao devido processo legal, por não ter sido observado o rito colegiado do Conselho de Disciplina após a aquisição da estabilidade, e a negativa de recurso hierárquico ter como supedâneo a manutenção do PADS.

Assim exposto, na ausência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, a argumentação do embargante se limita a discordar da decisão proferida, sem demonstrar a existência de vícios que ensejem integração ou modificação do julgado, pelo que rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025